Tribunal: TJDFT
Processo: 0745460-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (SerasaJud) em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a medida não constitui direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, como medida de efetividade do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, constitui faculdade processual prevista no art. 782, § 3o, do CPC, não estando condicionada ao esgotamento de outras medidas executivas.
4. O art. 782, § 3o, do CPC, ao empregar o termo pode, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente se elementos autorizadores estiverem reunidos nos autos.
5. A medida visa assegurar a efetividade da execução e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que reconhecem sua legalidade e adequação ao processo satisfativo moderno.
6. A negativa da medida, sob a simples alegação de ser uma faculdade do juízo, revela-se incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 5o; art. 6o; art. 8o; art. 139, IV; art. 517; art. 772, III; art. 782, § 3o; art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714878-43.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 15.07.2025. TJDFT, AGI 0711981-42.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.07.2025.